Tribunal: STF
Processo: RHC 63526
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CO-AUTORIA. DISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. E INVIAVEL
DE DAR-SE EM HABEAS CORPUS, COM VISTAS A DECRETAR NULIDADE DE
SENTENÇA. CO-REUS TAMBÉM CONDENADOS. PETIÇÕES E DOCUMENTOS NOVOS
INSUSCETIVEIS DE APRECIAÇÃO, NA INSTÂNCIA DE RECURSO, PORQUE NÃO
CONSIDERADOS NA CORTE 'A QUO', NÃO INDICANDO, PRIMA FACIE, SEJA DE
CONCEDER-SE HABEAS CORPUS, DE OFICIO. RECURSO DESPROVIDO.